Tribunal: TJDFT
Processo: 0715144-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0715144-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: EDVANIA DONATO MAGALHAES MACIEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Júnior César Maciel de Oliveira contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao réu que promova a imediata inserção da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos de UTI do Distrito Federal e, uma vez adotada tal providência, que lhe destine, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, leito compatível com as suas atuais necessidades.. Em síntese, postula o agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado, de forma imediata, realize a transferência para leito de UTI, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.. Em manifestação de ID 71052584 a Defensoria Pública informou que já foi disponibilizado o leito de UTI para agravante, razão pela qual requereu o reconhecimento da perda do objeto recursal. Em breves linhas, é o relatório. Decido. O recurso é próprio e tempestivo. Em petição de ID 71052584, o agravante informou que já foi disponibilizado o leito de UTI, razão pela qual houve a perda superveniente do objeto recursal. Considerando o exposto, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal. A luz de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, III do CPC, e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, não conheço do presente recurso de agravo por sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do seu objeto. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora